Tribunal: TJSP
Processo: 0013732-03.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DAS FRANQUEADAS E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA FRANQUEADORA. INSURGENCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação juntada aos autos a evidenciar a hipossuficiência econômica da apelante; 2. Franqueadas que alegaram força maior decorrente da pandemia da

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DAS FRANQUEADAS E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA FRANQUEADORA. INSURGENCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação juntada aos autos a evidenciar a hipossuficiência econômica da apelante; 2. Franqueadas que alegaram força maior decorrente da pandemia da Covid-19 para justificar a rescisão contratual. Franquia localizada em "shopping center". Circunstância entendida como caso fortuito ou força maior. Impactos econômicos causados pela pandemia, porém, que afetaram ambos os litigantes. Contrato assinado um ano antes da pandemia e rescindido no período de maior flexibilização das restrições sanitárias. Franqueadora que não foi omissa. Contexto que não autoriza a exclusão total da multa rescisória. Diminuição da multa para 20% do valor estipulado. Equilíbrio que deve ser observado.
Sentença reformada. Apelação provida.